Tribunal: TJPA
Processo: 0816096-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10293 - Adicional de Fronteira
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816096-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

AGRAVADO: MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTAME PARA ESCOLHA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. ART. 139, LEI Nº 8.069/90 (ECA). COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE O PROCESSO SELETIVO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A agravante arguiu que o ECA, em seu art. 133 prevê como requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar apenas a idoneidade moral reconhecida, idade superior a 21 anos e residir no respectivo município. Sustenta que qualquer outro requisito introduzido pelo Edital do certame, bem como por lei municipal, não pode se sobrepor à lei federal que rege a matéria, posição confirmada pela Resolução 231/2022 do CONANDA. Alega ainda ofensa às suas garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, por garantir apenas a entrevista devolutiva da avaliação psicológica;

2. Ao contrário do que defende a Agravante, a legislação que rege a matéria é clara ao não restringir os requisitos para candidatura ao Conselho Tutelar àqueles elencados no art. 133 do ECA, estabelecendo a competência do município para legislar acerca do processo de escolha para o Conselho Tutelar, conforme se observa no art. 139 do próprio Estatuto (Lei 8.069/90) e na Resolução 231/2022 do CONANDA;

3. A jurisprudência pátria tem se pronunciado, de forma pacífica, na direção da possibilidade da submissão dos candidatos a membro do Conselho Tutelar à exame de avaliação psicológica, desde que haja previsão legal para tanto;

4. No caso em apreço, constata-se que a Lei Municipal 2.203/2022 prevê, em seu art. 36, VIII, a submissão à avaliação psicológica, de caráter eliminatório, como requisito para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar;

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
0816096-90.2023.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da
relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS SANTOS
em face da decisão monocrática proferida nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO

movido pelo
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
.

Consta dos autos principais que a impetrante se inscreveu no Processo de escolha dos conselheiros Tutelares do Município de Tomé-Açu, Edital 002/2023/CMDCA, de 30 de Maio de 2023, promovido pela Secretaria Municipal de assistência social e Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescentes de Tomé-Açu, para Concorrer ao cargo de conselheira tutelar, tendo realizado todas as fases do referido processo, sendo considerada inapta na fase final do exame psicológico.

Mencionou que o fato impede a candidata de concorrer a eleição ao cargo de conselheira tutelar, tendo em vista preencher todos os requisitos do Art.133, da lei 8.096.90, qual não se trata de exame psicológico como requisito para ser candidato ao pleito.

Dito isso, requereu o deferimento de medida liminar, para que a Autoridade coatora proceda imediatamente à habilitação da candidata no pleito eleitoral, independentemente da realização de avaliação psicológica.

Apreciado o pedido, o magistrado
a quo

concedeu liminar suspendendo os efeitos do edital 002/2023/CMDCA, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA, suspendendo os efeitos do Edital 002/2023/CMDCA (ID 99001154 e 99001152) quanto a impetrante, determinando que ela seja REINTEGRADA ao processo unificado de escolha de Conselheiro Tutelar, devendo prosseguir no referido certame, salvo se por outro motivo não for ou tiver sido excluída, podendo, inclusive, participar da campanha correspondente e da eleição, devendo a impetrante ser reintegrada no certame no prazo máximo de 48h(quarenta e oito horas) a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

Inconformado com a decisão o
Município de Tomé Açu interpôs o Agravo de Instrumento,
arguindo essencialmente que a Avaliação Psicológica para o processo de escolha dos membros do conselho tutelar é legalmente prevista na Lei Municipal N° 2.203/2022 sendo inclusive de caráter eliminatório, conforme art. 36, VIII, além do que a agravada sequer requereu a entrevista devolutiva a que tinha direito.

O recurso foi julgado procedente monocraticamente, cassando a decisão recorrida.

Irresignada, a autora interpôs o presente Agravo Interno sustentando em apertada síntese, que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90) não prevê como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar aprovação em exame de avaliação psicológica e não pode o Edital ou a lei municipal se sobreporem à lei federal. Ademais, alega que o Edital faz referência à lei municipal que ainda não estava em vigor, estando ainda em período de vacatio legis.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo assim intocada a decisão que concedeu a tutela de urgência no 1º grau.

O Município de Tomé-Açú não apesentou Contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade, no presente caso, da aplicação da avaliação psicológica, prevista no Edital 002/2023/CMDCA, como requisito no processo eletivo para a formação do Conselho Tutelar do Município de Tomé-Açú.

A agravante arguiu que o ECA, em seu art. 133 prevê como requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar apenas a idoneidade moral reconhecida, idade superior a 21 anos e residir no respectivo município, in verbis:

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no município.

Sustenta que qualquer outro requisito introduzido pelo Edital do certame, bem como por lei municipal, não pode se sobrepor à lei federal que rege a matéria, posição confirmada pela Resolução 231/2022 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). Alega ainda ofensa às suas garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, por garantir apenas a entrevista devolutiva da avaliação psicológica.

Ademais, aduz que o Edital faz referência à lei municipal 2.203/2022, com as alterações trazidas pelas leis municipais 2.212/2022 e 2.236/2023, mas que esta última foi publicada em 27/04/2023, portanto não vigente por estar em período de vacatio legis quando da publicação do Edital em 30/05/2023.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Ao contrário do que defende a Agravante, a legislação que rege a matéria é clara ao não restringir os requisitos para candidatura ao Conselho Tutelar àqueles elencados no art. 133 do ECA, estabelecendo a competência do município para legislar acerca do processo de escolha para o Conselho Tutelar, conforme se observa no art. 139 do próprio Estatuto (Lei 8.069/90) e na Resolução 231/2022 do CONANDA, senão vejamos:

Lei 8.069/90

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.

Resolução 231/2022 CONANDA:

Art. 7º Caberá ao Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a antecedência de no mínimo 06 (seis) meses, publicar o edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, observadas as disposições contidas na Lei nº 8.069, de 1990, e na legislação local referente ao Conselho Tutelar.

(...)

§ 2º O Edital do processo de escolha para o Conselho Tutelar não poderá estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei nº 8.069, de 1990, e pela legislação local correlata.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem se pronunciado, de forma pacífica, na direção da possibilidade da submissão dos candidatos a membro do Conselho Tutelar à exame de avaliação psicológica, desde que haja previsão legal para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. ART. 139, LEI Nº 8.069/90 ( ECA). COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE O PROCESSO SELETIVO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER DO RESULTADO DE CONTRAINDICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO INFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A norma do art. 139, da Lei nº 8.069/90 ( ECA), dispõe que o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. 2. Embora a legislação municipal não possa contrariar a legislação federal, notadamente quanto à forma de escolha dos conselheiros pelo voto direto, secreto e facultativo dos munícipes, bem como no tocante aos requisitos mínimos para candidatura ao exercício do mandato, ao Município é dado, no exercício de sua competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal (art. 30, I e II, CR/88), dispor sobre o processo de escolha dos conselheiros tutelares. 3. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido da possibilidade de submissão dos candidatos a membro do Conselho Tutelar ao exame psicológico para averiguação das condições ao exercício das atribuições da função de conselheiro tutelar, desde que haja previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, nos termos do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 4. No âmbito do Município de Paiva, a Lei nº 1.270/2019, que trata da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, exige a submissão do candidato a membro do Conselho Tutelar à avaliação psicológica, em caráter eliminatório (art. 43, IX). 5. A Resolução editalícia CMDCA nº 01/2023, que dispõe sobre o edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para corrente ano, prevê que, no exame psicológico, serão avaliadas as condições psicológicas adequadas ao conselheiro atinentes ao cargo e para exercer as atribuições constantes na Lei Federal nº 8.069/90, o que indica a existência de correlação entre o teste e as funções inerentes ao exercício do mandato, denotando sua razoabilidade. 6. No que tange ao recurso contra o resultado de inaptidão, a despeito de não constar do edital, a Administração facultou aos candidatos a realização de entrevista devolutiva do resultado do exame, sendo que a agravante apresentou recurso, que fora devidamente analisado e não provido. 7. Não se olvida que o administrador, ao elaborar o edital, deixou de especificar os métodos que seriam utilizados para a avaliação psicológica, no entanto, tal fato, por si só, não é capaz de macular o exame, desde que tenham sido observados critérios objetivos em sua aplicação, o que, a princípio, se verificou no presente caso, conforme se depreende do documento lavrado pela psicóloga responsável pela avalição da agravante, que aponta a técnica utilizada (Bateria Fatorial de Personalidade), bem como o motivo para contraindicação. 8. Noutro giro, a demonstração de falha na realização do exame psicológico é ônus que incumbe ao candidato, já que os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade. 9. Nesse ponto, a juntada de laudos particulares produzidos de forma unilateral pela candidata, que contradizem aquele obtido no certame, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do exame aplicado pela Administração, até porque nem mesmo o teste psicológico realizado em juízo pode ser utilizado para aferir a aptidão do candidato ao exercício da função, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista a impossibilidade de se reproduzir fidedignamente o

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1974510-02.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 08/02/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2024)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS.INAPTIDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.A Lei Municipal nº 1064/2006 e o Edital nº 001/2012 (fls. 35/39), que regulamentou a eleição para conselheiros tutelares, preveem a realização de teste psicológico.Embora no edital convocatório não tenham sido mencionados os critérios que seriam utilizados na avaliação psicológica, em momento posterior, antes da realização do exame, foi divulgado o protocolo de avaliação psicológica, com a especificação minuciosa dos parâmetros que seriam aplicados.Não se vislumbra violação a direito líquido e certo da apelada, pois sua inaptidão decorreu de não ter obtido êxito em dois critérios da avaliação psicológica, quais sejam, "grupo de debate" e "entrevista individual", os quais são dotados de objetividade. (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1290225-9 - Matinhos - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 24.02.2015)

(TJ-PR - APL: 12902259 PR 1290225-9 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 24/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1521 09/03/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SELEÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE ILEGALIDADE NO ATO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. É certo que o edital é a lei do certame e deve ter suas regras cumpridas, mas estas regras se encontram estritamente vinculadas aos comandos legais, ou seja, as normas editalícias devem guardar pertinência com as previsões legislativas. Diante das peculiaridades apresentadas pelo cargo de Conselheiro Tutelar é necessária a Avaliação Psicológica para aferir o equilíbrio psíquico do candidato para a função, sem que seja configurada ofensa aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

(TJ-MG - AC: 10701150294984001 Uberaba, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 13/10/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR – NULIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE DECLAROU A INAPTIDÃO DA CANDIDATA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DO EXAME EM EDITAL E NA LEI MUNICIPAL – METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REALIZADA DE FORMA COERENTE, OBJETIVA E DETALHADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames de caráter psicológico, psiquiátrico ou psicotécnico em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1781663 - MG (2018/0308644-9) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 05/10/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 08/10/2020). Houve previsão expressa sobre a exigência de exame psicológico no edital e na Lei Complementar Municipal nº 236/2015, como critério estabelecidos para todos os candidatos. A avaliação psicológica foi realizada de forma objetiva, detalhando os critérios adotados para o exame da candidata. No caso concreto, a apelante não comprovou a ilegalidade das conclusões achadas na via administrativa. A avaliação psicológica que ensejou a eliminação do candidato não revela qualquer indício de ilegalidade. Laudo particular juntado que não tem o condão de afastar a legitimidade e legalidade do laudo administrativo.

(TJ-MT 10067295820198110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022)

E ainda, desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTAME PARA ESCOLHA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. ART. 139, LEI Nº 8.069/90 ( ECA). COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE O PROCESSO SELETIVO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A agravante arguiu que o ECA, em seu art. 133 prevê como requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar apenas a idoneidade moral reconhecida, idade superior a 21 anos e residir no respectivo município. Sustenta que qualquer outro requisito introduzido pelo Edital do certame, bem como por lei municipal, não pode se sobrepor à lei federal que rege a matéria, posição confirmada pela Resolução 231/2022 do CONANDA. Alega ainda ofensa às suas garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, por garantir apenas a entrevista devolutiva da avaliação psicológica;

2. Ao contrário do que defende a Agravante, a legislação que rege a matéria é clara ao não restringir os requisitos para candidatura ao Conselho Tutelar àqueles elencados no art. 133 do ECA, estabelecendo a competência do município para legislar acerca do processo de escolha para o Conselho Tutelar, conforme se observa no art. 139 do próprio Estatuto (Lei 8.069/90) e na Resolução 231/2022 do CONANDA;

3. A jurisprudência pátria tem se pronunciado, de forma pacífica, na direção da possibilidade da submissão dos candidatos a membro do Conselho Tutelar à exame de avaliação psicológica, desde que haja previsão legal para tanto;

4. No caso em apreço, constata-se que a Lei Municipal 2.203/2022 prevê, em seu art. 36, VIII, a submissão à avaliação psicológica, de caráter eliminatório, como requisito para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar;

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816099-45.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

No caso em apreço, constata-se que a Lei Municipal 2.203/2022 prevê, em seu art. 36, VIII, a submissão à avaliação psicológica, de caráter eliminatório, como requisito para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar.

Ademais, não merece prosperar o argumento da Agravante de que a Lei 2.203/2022 foi alterada pela Lei Municipal 2.236 de 27 de Abril de 2023, que estaria em período de vacatio legis na data de publicação do Edital, em 30/05/2023, tanto porque a Lei 2.236 não faz alteração no art. 36, VIII, quanto porque a Lei Municipal 2.236/23 dispõe, em seu art. 5º, que ela entraria em vigor na data de sua publicação.

Em suma, não estaria no período de
vacatio legis
e já estaria em vigência quando da publicação do Edital.

Outrossim, não houve qualquer ofensa às garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), mas sim a opção silenciosa da agravada em não requerer a entrevista devolutiva que também estava franqueada aos interessados.

Assim, fundada na legislação e no entendimento jurisprudencial pacífico, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024